Tribunal: TJPA
Processo: 0009791-51.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009791-51.2019.8.14.0037

APELANTE: JHONATAS MOISINHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0009791-51.2019.8.14.0037

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: JHONATAS MOISINHO DA SILVA

DEFESA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa em regime inicial semiaberto pela
prática do crime tipificado no

art. 157, §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição do apelante diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP); (ii) caso mantida a condenação, vislumbrar se é pertinente a desclassificação para as figuras típicas de receptação (art.180, caput, CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.12 da Lei nº.10.826/2003); (iii) saber se deve haver o reconhecimento quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa, afastada a aplicabilidade da Súmula nº.231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, do auto de apresentação e apreensão, dos autos de entrega, bem assim pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

4.
O
acervo probatório produzido nos autos evidencia que a autoria delitiva se encontra provada de forma inconteste e indubitável, considerando as oitivas coesas e harmônicas das vítimas e das testemunhas de acusação no âmbito da instrução processual, aliada à confissão extrajudicial do réu.

5. O art.155 do CPP autoriza que o julgador forme o seu livre convencimento motivado a partir de elementos de informação colhidos na esfera policial, desde que corroborados por provadas produzidas sob o crivo do contraditório, como no caso em exame.

6.
Estando provado que o acusado foi o autor do crime de roubo perpetrado, não há como desclassificar a conduta delitiva para o crime de receptação.

7.
Havendo provas nos autos de que a arma de fogo foi utilizada como instrumento de grave ameaça às vítimas, inviável a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por não configurar, na hipótese, crime autônomo.

8.
O recorrente faz jus a incidência da atenuante da menoridade relativa nos termos do art.65, I, do CP, visto que era menor de 21 (vinte e um) anos na data do evento criminoso.

9.
É devido, de ofício, o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, CP), eis que o denunciado confessou a autoria delitiva na esfera policial.

10.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

11. Não há como afastar a incidência da Súmula nº.231 do STJ no sentido de conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal após a incidência das atenuantes, visto que, após a edição da súmula no ano de 1999,
a Excela Corte reafirmou a sua jurisprudência em julgamentos posteriores, mantendo a mesma diretriz na atualidade.

12.
Reexame da dosimetria da pena, de modo a haver o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sem, contudo, valorá-las em observância à Súmula nº.231 do STJ, mantendo a pena definitiva no mesmo patamar.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, I, III, alínea “d”,
157, §2º, I; CPP, art.155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024;
STJ, REsp n. 2.092.193/MG, Re. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025;
STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/6/2025;
STJ, AgRg no HC n. 1.009.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JHONATAS MOISINHO DA SILVA
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público pela suposta prática do crime tipificado no
art. 157, §2º-A, I, do CP
(ID 21782394 – fls.02/04).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa em regime inicial semiaberto (ID 21782600).

Em suas razões recursais (ID 21782604), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver: (i) sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP); (ii) caso mantida a condenação, a desclassificação para as figuras típicas de receptação (art.180, caput, CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.12 da Lei nº.10.826/2003); (iii) o reconhecimento quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa, afastada a aplicabilidade da Súmula nº.231 do STJ. Por fim, pugna o prequestionamento das teses aventadas para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID

21782610).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24127808).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.

A denúncia narra que (ID 21782394 – fl.02/04):

“(...)

1.

Dos fatos

No dia 26 de outubro de 2019, por volta de 16h00min, JHONATAS MOISINHO DA SILVA, de forma livre e consciente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas VICTOR OLIVEIRA PIRES e EDER PAULO PINHIERO DA SILVA.

No dia dos fatos, por volta de 14h00min, os ofendidos, que são amigos, foram a um local conhecido como "clube dos feios", banho situado na barreirinha, neste município, tendo eles se deslocado até o destino em uma motocicleta que foi conduzida por VICTOR, enquanto EDER, menor de 16 (dezesseis) anos de idade, foi na garup.

Assim, ao chegarem próximo ao banho VICTOR deixou a motocicleta em determinado local e ele e EDER desceram caminhando a ribanceira até chegar ao banho, onde ficaram até às 16h00min, momento em que retornaram caminhando para o local onde estava motocicleta, tendo VICTOR, que estava com seu short molhado, entregado seu aparelho celular para EDER segurar.

EDER, então, que também estava com suas vestes molhadas, segurou o aparelho celular de VICTOR junto ao seu em sua mão e assim foi a caminhando até o local onde estava a moto. Neste momento, VICTOR deslocou-se na motocicleta para sair de um pedaço da estrada que era de areia e ficou esperando EDER, que vinha andando até lhe encontrar.

Nesta ocasião, o denunciado JHONATAS, o qual estava no mesmo banho que os ofendidos e os viu saindo do local, verificando que EDER estava sozinho e com 2 (dois) aparelhos celulares na mão, muniu-se com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 22, marca Rossi, e abordou EDER, ameaçando-o ao apontar o armamento para a cabeça dele, exigindo que ele entregasse os celulares dizendo: "passa o celular, passa o celular".

EDER, temendo por sua vida, entregou a JHONATAS os dois aparelhos celulares e o denunciado, após consumar a subtração, saiu correndo do local, e EDER, por sua vez, correu em direção a VICTOR e, ao encontrá-lo, relatou todo o ocorrido.

As vítimas retornaram para a cidade e imediatamente se dirigiram à delegacia onde relataram todo o ocorrido. A polícia, então, ao realizar diligências, identificou o autor do fato, que confessou a pratica do crime (fls. 11/12), e foram encontrados em poder dele os aparelhos subtraídos, bem como a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.

2.

Do direito:

Diante da situação fática apresentada, os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, elementos fundamentais para justificar esta exordial acusatória, estão devidamente comprovados por meio das declarações das vítimas (fls. 07 e 09), pela apreensão em flagrante do denunciado, bem como pela confissão dele (fls. 11/12).

Destarte, o conjunto probatório indica- que a conduta do denunciado se adequa perfeitamente ao tipo penal previsto no
art. 157, §2°-A, I, do CP:

(...)” (grifo do autor)

Em suas razões recursais (ID 21782604), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP), eis que os ofendidos não reconheceram o recorrente como autor do delito, apenas havendo a localização dos celulares subtraídos das vítimas e uma arma de fogo (revólver, calibre 22, marca ROSSI) na residência da testemunha Erica Mendes Fialho, tia do acusado.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID

21782383 a ID 21782386), do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 21782390 – fl.04), do auto de apresentação e apreensão (ID 21782389 – fl.07), dos autos de entrega (ID 21782389 – fl.08 / ID 21782390 – fl.01), bem assim pelos depoimentos colhidos em sede policial (ID

21782387 a ID 21782393) e em juízo.

Concernente à
autoria delitiva
,
o
acervo probatório produzido nos autos evidencia que se encontra provada de forma inconteste e indubitável, considerando as oitivas coesas e harmônicas das vítimas e das testemunhas de acusação no âmbito da instrução processual, aliada à confissão extrajudicial do réu.

A vítima EDER PAULO PINHEIRO DA SILVA (mídia de ID 21782413 e ID 21782414) prestou depoimento breve e objetivo em juízo, limitando-se a relatar que teve o celular roubado e que este foi posteriormente recuperado, bem assim que não fez o reconhecimento do acusado na delegacia e em juízo, pois não o viu em ambas as ocasiões.

Por sua vez, a vítima VICTOR DE OLIVEIRA PIRES (mídias de ID 21782406, ID 21782407 e ID 21782408) esclareceu em juízo as circunstâncias nas quais ocorreu a conduta infratora, muito embora não tenha presenciado o momento em que os celulares foram subtraídos. Assim, declarou que, enquanto foi buscar a sua motocicleta para ir embora com a vítima EDER do balneário aonde estavam, o ofendido EDER foi tomado de assalto, mediante uso de arma de fogo, ocasião na qual os aparelhos celulares dos ofendidos foram subtraídos, considerando que a vítima VICTOR tinha deixado o seu celular com o amigo.

A despeito do depoimento sucinto da vítima EDER e da vítima VICTOR não ter sido efetivamente abordada pelo assaltante, tenho que a responsabilidade criminal do acusado resta provada nos autos à vista dos depoimentos das testemunhas de acusação JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA e
ÉRICA MENDES FIALHO, de cujas oitivas se extrai como o denunciado foi identificado como o autor do assalto e os bens subtraídos foram recuperados e restituídos às vítimas.

A testemunha de acusação JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
(mídias de ID 21782409 a ID 21782410), Delegado de Polícia Civil, aduziu em juízo que as vítimas compareceram à delegacia para informar que foram assaltadas, sendo que uma das vítimas já sabia de quem se tratava o assaltante por conhecê-lo de vista, de modo que foram realizadas diligências para fins de localização do acusado na casa do seu pai e, por indicação do genitor, na casa da sua tia, onde os aparelhos celulares subtraídos e uma arma de fogo (revolver calibre 22) foram encontrados e o réu havia saído minutos antes. Afirmou que uma prima/namorada do réu que se encontrava na casa da tia dele e informou que o denunciado havia deixado os celulares e a arma de fogo na residência. Aduziu ainda que o réu declarou na delegacia que havia comprado a arma de fogo em Manaus/AM umas duas semanas antes.

O depoimento da autoridade policial na esfera judicial foi corroborado pela oitiva da testemunha de acusação
ÉRICA MENDES FIALHO (mídia de ID 21782589), que disse em juízo que o acusado é sobrinho do seu ex-marido e, após a ocorrência do crime, deixou os celulares subtraídos e a arma de fogo (descrito como um revólver pequeno) na sua residência enquanto a depoente estava trabalhando, entregando-os para suas filhas, de modo que, assim que a depoente retornou para casa e o Delegado lá compareceu à procura do acusado, entregou os objetos para a autoridade policial.

Outrossim, observo que, muito embora o acusado não tenha sido interrogado em juízo em virtude de ter sido
decretada a pena de revelia nos termos do art.367 do CPP (ata de audiência de ID
21782403 – fl. 08 e ID 21782404 – fls.01/03), o réu confessou a autoria delitiva na delegacia (ID 21782389 – fls.01/02), ocasião na qual narrou a dinâmica delitiva.

Assim, o denunciado relatou na fase inquisitiva que se encontrava no mesmo balneário que as vítimas e, após ver uma das delas sozinha e portando dois celulares, abordou-a, exigindo que lhe entregasse os objetos, o que foi feito e, em seguida, empreendeu fuga. Esclareceu que deixou os dois aparelhos celulares subtraídos das vítimas e a arma de fogo na residência da sua tia, pois ficou sabendo que o seu genitor estava preso e apenas iriam soltá-lo caso devolvesse os objetos roubados.

Nesse contexto, tenho que, muito embora as vítimas não tenham reconhecido formalmente o acusado como autor do assalto em juízo, a sua identificação e posterior prisão em flagrante apenas foi possível em virtude

de terem comparecido à delegacia e a vítima EDER ter indicado o acusado como a pessoa que havia lhe assaltado por conhece-lo de vista, o que ensejou a realização de diligências nas residências de parentes do réu até serem encontrados os aparelhos celulares e a arma de fogo na casa da tia do acusado, que prestou depoimento em juízo e confirmou tal circunstância.

Com efeito, o art.155 do CPP autoriza que o julgador forme o seu livre convencimento motivado a partir de elementos de informação colhidos na esfera policial, desde que corroborados por provadas produzidas sob o crivo do contraditório, como no caso em exame. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos na fase pré-processual, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).

2. As instâncias ordinárias, depois da análise meticulosa do acervo probatório, afirmaram que a conduta do agravante foi essencial para a consumação do crime de tortura, uma vez que permitiu o cenário adequado para que a vítima não pudesse escapar, bem como assegurou a execução do crime, ao viabilizar que os corréus pudessem praticar os atos violentos sem interferências externas. A atuação do acusado com o propósito de obter o objeto usado para ocultar o cadáver também foi valorada como essencial para a consumação do delito previsto no art. 211 do CP. Nesse sentido, diferentemente do que sustenta o agravante, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual. O Juízo de primeira instância e o Tribunal mencionam expressamente que o acervo probatório incluiu depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, além de informações extraídas de interceptações telefônicas.

3. Dessa forma, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser usada para ensejar uma condenação.

4. Para alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal.

2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 1º/4/2019).

3. Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)(AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

4. Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitiva, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.) (grifo nosso)

Nesse cenário, vislumbro que as provas amealhadas aos autos denotam de forma coesa e harmônica que o apelante cometeu o crime de roubo, mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, em desfavor das vítimas, de quem subtraíram os aparelhos celulares, sendo forçosa a mantença do édito condenatório.

Portanto, nego provimento ao recurso, neste particular.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART.180, CAPUT, CP) E POSSE IRREGULAR DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART.12 DA LEI Nº.10.826/2003);

Em suas razões recursais (ID 21782604), o apelante vindica, subsidiariamente, a desclassificação da conduta infratora para as figuras típicas de receptação (art.180, caput, CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.12 da Lei nº.10.826/2003), eis que, muito embora a testemunha de acusação Érica Mendes Fialho tenha informado que encontraram a
res furtiva
e a arma de fogo em sua residência após breve passagem do acusado pelo local, inexistem provas de que o acusado tenha subtraído, mediante violência ou grave ameaça exercida com arma de fogo.

Não há como acolher a insurgência defensiva.

A análise detida do arcabouço probatório carreados aos autos evidencia, de forma insofismável, que o acusado cometeu o crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo, em desfavor das vítimas. Nessa senda, destaco que a vítima VICTOR relatou em juízo que o ofendido EDER foi abordado mediante uso de arma de fogo, bem assim o réu confessou na delegacia que a abordagem delitiva ocorreu mediante uso do revólver calibre 22 que possuía, encontrado na residência da sua tia por ter deixado o artefato lá.

Portanto, estando provado que o acusado foi o autor do crime de roubo perpetrado, não há como desclassificar a conduta delitiva para o crime de receptação.

De igual forma, havendo provas nos autos de que a arma de fogo foi utilizada como instrumento de grave ameaça às vítimas, inviável a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por não configurar, na hipótese, crime autônomo.

Assim, nego provimento ao recurso, neste particular.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DA DOSIMETRIA DA PENA. DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

Em suas razões recursais (ID 21782604), o apelante pugna pelo reconhecimento quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa, afastada a aplicabilidade da Súmula nº.231 do STJ.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 21782600), constato que, (i) na 1ª fase, não foram negativas circunstâncias judiciais, havendo a dosagem da pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii)
na 2ª fase, foi mantida a pena-base como pena intermediária diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes; (iii) na 3ª fase, houve a elevação da pena na fração de 2/3 (dois terços) diante da incidência da causa de aumento de pena prevista no art.157,§2º-A, I, do CP (uso de arma de fogo),
obtendo-se a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em exame da irresignação defensiva, observo que
assiste parcial razão.

No caso concreto, verifico, por meio do exame da cópia da carteira de identidade do réu (ID 21782391 – fl.04), que nasceu em 04/12/1990, portanto, possuía 19 (dezenove anos) à época do fato criminoso, ocorrido em 26/10/2019 consoante os termos da denúncia (ID
21782394 – fl.02/04).

Assim, tal como argumentado pela Defesa, o recorrente faz jus a incidência da atenuante da menoridade relativa nos termos do art.65, I, do CP, visto que era menor de 21 (vinte e um anos) na data do evento criminoso.

Ademais, constato, de ofício, que também se revela devida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, CP), eis que o denunciado confessou a autoria delitiva na esfera policial.

Nessa linha de intelecção, ressalto que “(...)
A jurisprudência desta Corte de Justiça [STJ], firmada no REsp 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
(...)”
(STJ, REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Assim, reconheço a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea em favor do réu.

Por outro lado, não há como afastar a incidência da Súmula nº.231 do STJ no sentido de conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal após a incidência das atenuantes em questão. Após a edição da súmula no ano de 1999
(
SÚMULA 231,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76), a Excela Corte reafirmou a sua jurisprudência em julgamentos posteriores, mantendo a mesma diretriz na atualidade. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

(STJ, REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.) (grifo nosso)

“(...) 4. Em relação à redução da pena intermediária para patamar aquém do piso legal, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 1.009.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Sendo assim, passo ao reexame da dosimetria da pena, observando-se o enunciado da Súmula nº.231 do STJ.

Na 1ª fase da dosimetria, inexistindo circunstância judiciais reputadas como desfavoráveis,
mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase de dosimetria, reconheço a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la em observância à Súmula nº.231 do STJ, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar.

Na 3ª fase de dosimetria, devida a mantença da majorante do uso de arma de fogo (art.157, §2º-A, I, CP), pelo que mantenho a elevação da pena na fração de 2/3 (dois terços), obtendo-se, assim,
a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, já dosada pelo Juízo
a quo
como pena definitiva.

Nesse contexto,
dou parcial provimento ao apelo do recorrente para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa.

De ofício, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso nos termos da fundamentação.

De ofício, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025